Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-93.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016389-93.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.684.275/0003-47 (RECORRENTE), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME - CNPJ: 19.030.795/0001-09 (RECORRIDO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021